Tribunal: TJDFT
Processo: 0732075-36.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C ALIMENTOS. EX-COMPANHEIRA. ASSISTÊNCIA MÚTUA. OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA. FIXAÇÃO TEMPORÁRIA. NECESSIDADE E POSSIBLIDADE. DEVER DE OBSERVÂNCIA. MAJORAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA EX-CONSORTE NO PLANO DE SAÚDE. NÃO POSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DE FORMA IGUALITÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE. SENTENÇA REFORMADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO MAJORAÇÃO.
1. A prestação alimentar à ex-companheira decorre do princípio da solidariedade, que impõe o dever de mútua cooperação entre os integrantes de um mesmo núcleo familiar, no que concerne à assistência moral e material (art. 1.566, incisos III e IV e art. 1.702 ambos do Código Civil).
2. Os alimentos em favor de ex-cônjuge ou de ex-companheiro(a) é medida excepcional de caráter temporário, nesse caso, devem ser fixados por prazo suficiente a inserção do alimentado no mercado de trabalho para prover seu próprio sustento.
3. Na fixação de alimentos deve ser observado o binômio necessidade-possibilidade, a fim de que o alimentando receba o necessário para garantir a própria subsistência e o alimentante não seja obrigado a arcar com prestações superiores às suas forças contributivas (art. 1.694, § 1o, do Código Civil). No caso, os alimentos fixados em favor da ex-companheira deverão ser majorados de 01 (um) para 02 (dois) salários mínimos e deverão ser prestados até setembro de 2023.
4. Não se mostra possível determinar a manutenção da Autora em plano de saúde do ex-companheiro, pois os benefícios de assistência à saúde possuem regramentos específicos, ainda, tal pretensão envolvem terceiras pessoas que não são partes no processo (operadoras/administradoras de plano de saúde).
5. No caso de sucumbência recíproca e proporcional os encargos de sucumbência deverão ser fixados de forma igualitária entre as partes (art. 86, caput, do CPC).
6. Recursos de apelação conhecidos e providos parcialmente. Sentença reformada em parte.